Tribunal: TJMT
Processo: 1029971-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029971-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA NILZA DE LIMA - CPF: 567.868.751-49 (RECORRIDO), BENJAMIN ALUIZIO DE OLIVEIRA - CPF: 208.490.951-15 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

É consenso que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, assegura o acesso universal e igualitário às ações do Estado destinadas à prestação dos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde do indivíduo.

Os artigos 6o e 196, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde.

Dessa forma, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida do reclamante, e que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, o ente público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde ao paciente.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos da exordial para determinar a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, solidariamente, condenadas ao pagamento/custeio da energia elétrica, no que excede ao benefício da tarifa social (220 kWh), da UC exclusiva da home care.

DETERMINO que a requerida ENERGISA –MATO GROSSO forneça energia elétrica para funcionamento dos aparelhos que compõem a Home Care, bem como proceda o cadastramento da referida UC, como “Eletrodependente”, a fim de que esta unidade não tenha o fornecimento suspenso por falta de pagamento, devendo ser comprovado seu cumprimento no prazo de 05 dias.

Determino ainda, ao requerente a obrigação de notificar, no prazo de 15 dias, a Energisa Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso acerca de eventual necessidade de suspensão de custeio quando findar o período de utilização, seja por alta médica ou outro motivo, o que autoriza o desligamento provisório ou definitivo do medidor exclusivo.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.(...)”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes o pleito autoral.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral.

No caso, a parte autora ajuizou a demanda, pretendendo o custeio do valor referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de atendimento domiciliar
home care
.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso inominado sustentando, em síntese: (a) ausência de comprovação da necessidade de atendimento domiciliar (home care); (b) que o fornecimento de energia elétrica seria obrigação acessória, de baixo custo e de atribuição municipal; (c) divisão de competências entre os entes federados; (d) subsidiariamente, a impossibilidade fática de alteração da titularidade da unidade consumidora, por se tratar de atribuição exclusiva da concessionária ENERGISA.

Pois bem.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, restou devidamente comprovada a condição clínica da parte autora, pessoa idosa, portadora de sequelas neurológicas graves decorrentes de síndrome demencial avançada (Alzheimer), encontrando-se acamado, totalmente dependente de terceiros, necessitando de assistência domiciliar contínua, inclusive com uso de equipamentos elétricos indispensáveis à manutenção da vida– id. 334677360.

Os documentos médicos e o termo de curatela (id. 334677352), acostados aos autos demonstram de forma inequívoca a necessidade do serviço de home care, bem como a essencialidade do fornecimento contínuo de energia elétrica, não se tratando de mera comodidade, mas de condição imprescindível ao tratamento de saúde.

Assim, não prospera a alegação de ausência de comprovação.

O direito à saúde possui assento constitucional, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação; sendo os entes federados solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde.

Dessa forma, irrelevante a discussão acerca da repartição administrativa de competências para fins de afastar a obrigação imposta, uma vez que tal matéria diz respeito apenas ao ressarcimento interno entre os entes, não podendo ser oposta ao jurisdicionado.

A tese recursal de que a energia elétrica possuiria “baixo custo” e seria de atribuição municipal não se sustenta.

Primeiro, porque o critério do custo não afasta a natureza essencial da prestação, sobretudo quando diretamente vinculada à preservação da saúde e da dignidade da pessoa humana.

Segundo, porque a sentença não impôs obrigação isolada ao Município, mas reconheceu corretamente a responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e condenou os reclamados, solidariamente, ao custeio das faturas de energia elétrica da unidade consumidora dedicada exclusivamente ao tratamento domiciliar (home care) do reclamante, inclusive no que exceder ao limite de 220 kWh da tarifa social, enquanto perdurasse o tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de custear as faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento domiciliar deve ser atribuída apenas ao Estado de Mato Grosso ou também ao município; (ii) estabelecer se a responsabilidade dos entes federativos no custeio de serviços indispensáveis à saúde é solidária ou subsidiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura a saúde como direito fundamental, de caráter universal e igualitário, impondo ao Poder Público o dever de garantir os meios indispensáveis para a sua efetividade (CF/1988, arts. 6o e 196).

A energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos vitais em regime de home care configura insumo indispensável à manutenção da saúde e da vida, atraindo a responsabilidade estatal.

A jurisprudência do STF, no Tema 793 da repercussão geral, firma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento interno.

A repartição de competências prevista em normas infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11) não afasta a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo de demandas voltadas à efetivação do direito à saúde.

A hipossuficiência financeira do paciente e a essencialidade do fornecimento de energia elétrica ao tratamento domiciliar reforçam o dever do Estado em assumir o custeio, sob pena de inviabilizar a garantia constitucional à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de insumos indispensáveis ao tratamento domiciliar em saúde, como a energia elétrica, é solidária entre os entes federativos.

A repartição administrativa de competências não afasta a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo das demandas de saúde.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre restrições orçamentárias e diretrizes internas do Executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Lei no 8.080/1990, art. 2o, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Tema 793 da repercussão geral, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019; TJ-MT, RI no 1022390-18.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJE 24.04.2025; TJ-MT, RI no 1049479-90.2022.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 10.04.2023, DJE 13.04.2023; TJ-MT, ApC no 1020006-64.2019.8.11.0001, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.02.2022, DJE 26.02.2022.

(N.U 1034044-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)

Também não procede a alegação subsidiária de impossibilidade fática de alteração da titularidade da unidade consumidora.

A sentença foi clara ao delimitar as obrigações de cada parte, determinando à concessionária o fornecimento da energia elétrica, o cadastramento da unidade como eletrodependente e a manutenção do serviço, enquanto aos entes públicos foi imposto o custeio do valor excedente à Tarifa Social de Energia Elétrica.

Não se verifica qualquer imposição ilegal ou inexequível, tampouco transferência indevida de responsabilidade à concessionária, mas apenas a adequação das providências administrativas necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde.

Assim, a sentença discutida merece ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026